Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 485 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. Mantém-se a extinção da execução, por abandono, quando verificado que o credor/pessoa jurídica, cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, foi devidamente intimado por tal meio para promover o andamento do feito, contudo não o fez.

2. Negou-se provimento ao apelo do exequente.